Tribunal: TJMT
Processo: 1014511-65.2021.8.11.0002
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-02-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014511-65.2021.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Posse, Esbulho / Turbação / Ameaça, Propriedade]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[EDUARDO SALES DA SILVA - CPF: 420.128.481-68 (APELANTE), DANILO DE OLIVEIRA NUNES - CPF: 819.024.171-00 (ADVOGADO), MAFALDO SALES DA SILVA - CPF: 103.121.371-68 (APELANTE), EVA MARIA DA SILVA - CPF: 668.028.731-68 (APELANTE), AGRICOLA JOSE DA SILVA - CPF: 142.715.911-49 (APELANTE), EDILAINE MARIA DA SILVA - CPF: 866.731.141-34 (APELANTE), EUDILSON DA SILVA AMORIM - CPF: 872.931.701-06 (APELADO), GELIARDE JOSÉ DA SILVA (APELADO), KR GESTAO IMOBILIARIA LTDA - CNPJ: 37.270.461/0001-94 (APELADO), ESPÓLIO DE EDUARDO SALES DA SILVA (APELANTE), ESPÓLIO DE AGRÍCOLA JOSÉ DA SILVA (APELANTE), JAIRCE SEBASTIANA DA SILVA - CPF: 405.939.831-49 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), EDILAINE MARIA DA SILVA - CPF: 866.731.141-34 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – INTERDITO PROIBITÓRIO – EMENDA À INICIAL OPORTUNIZADA DUAS VEZES – IRREGULARIDADE SANADA EM RELAÇÃO A UM DOS AUTORES –ART. 321 DO CPC – SENTENÇA CASSADA – RECURSO PROVIDO.

Se a irregularidade processual é tempestivamente sanada em relação a apenas um dos demandantes, não se justifica o indeferimento da inicial e a extinção do feito para todos eles.

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível em Ação de Interdito Proibitório cuja petição inicial foi indeferida e determinada a baixa da distribuição.

Os apelantes alegam que o termo de inventariança foi juntado na lide em 09/06/2022, e que esse documento no que se refere ao espólio de Agrícola José da Silva só foi confeccionado em 24/05/2022.

Acrescentam que o feito deveria ser extinto apenas em relação a ele, visto que os outros três autores estão regularmente representados nos autos.

Pugnam pela reforma da sentença.

Sem contrarrazões (ID. 150871856).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Defiro
o benefício da justiça gratuita aos apelantes apenas neste grau recursal, com amparo no art. 98, §5, do CPC, e no princípio constitucional do amplo acesso à Justiça.

Os autores pedem na inicial da lide a proteção da posse do imóvel com matrícula n. 20.368 do 1° Serviço Notarial de Várzea Grande-MT, exercida por Eduardo Sales da Silva, falecido em 08/09/2017, e suscitam o interesse dos herdeiros de Agrícola José da Silva.

Diante disso, o juízo de origem mandou que apresentassem os respectivos termos de inventariança (art. 75, inciso VII, do CPC).

Nova inicial foi protocolada com a finalidade de adequar o feito para Reintegração de Posse. Mais uma vez o juízo da causa ressaltou que o representante do espólio é o inventariante e novamente concedeu prazo para a entrega do referido documento.

Os autores então anexaram o termo de compromisso da inventariante de Eduardo e pleitearam dilação de prazo em relação a Agrícola José da Silva. Os 20 dias deferidos se esgotaram antes da juntada do mencionado documento.

De fato, três dos apelantes estavam com a representação judicial regular em 07/06/2022.

E mais, nas decisões anteriores, de subsequentes emendas à inicial, foi destacado que Eduardo era o principal interessado na proteção possessória da área, visto que apontado por todos como detentor da posse direta anterior ao esbulho.

Como a inventariante Jairce ingressou tempestivamente na lide, não subsistem os fundamentos da sentença no que concerne a três dos demandantes. Cumpre ao juízo
a quo
avaliar a situação jurídica particular do espólio de Agrícola, já que não constam no
decisum
as razões jurídicas nesse sentido.

A propósito:

APELAÇÃO - AÇÃO REVISIONAL - SENTENÇA DE EXTINÇÃO -
INICIAL INDEFERIDA - DETERMINAÇÃO DE JUNTADA DE PROCURAÇÃO COM PODERES ESPECÍFICOS - RESPEITADO O ENTENDIMENTO DA D. JUÍZA SENTENCIANTE, A ORDEM FOI CUMPRIDA - AUSÊNCIA, AINDA, DE INDÍCIOS DE FRAUDE NA HIPÓTESE TELADA - REGULAR SEGUIMENTO DA DEMANDA QUE SE IMPÕE
- SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO.
(TJSP, Apelação Cível 1005503-79.2022.8.26.0077, relator Carlos Abrão, 14ª Câmara de Direito Privado, Foro de Birigui, 3ª Vara Cível, julgamento em 08/02/2023, registro em 08/02/2023, grifos diversos do original).

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - ORDEM DE EMENDA DA PETIÇÃO INICIAL - INDEFERIMENTO DA INICIAL - RECURSO PROVIDO - SENTENÇA CASSADA. –
De acordo com o art. 330, IV, do CPC, a petição inicial será indeferida quando não atendida a ordem de emenda prevista no art. 321, parágrafo único, do mesmo diploma legal
. -
Considerando que a petição inicial restou suficientemente instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação, não há falar em petição inepta
.
(TJMG, Apelação Cível 1.0000.22.190058-2/001, relatora Desa. Juliana Campos Horta, 12ª Câmara Cível, julgamento em 01/12/2022, publicação da Súmula em 07/12/2022, grifos diversos do original).

Pelo exposto,
dou provimento
ao Recurso para cassar a sentença e determinar o retorno dos autos à primeira instância.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/02/2023